Tribunal: TJSP
Processo: 1002986-20.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
* APELAÇÃO – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – Existência do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso Especial, representativo da controvérsia no 1.247.150/PR – O julgado de fls. 201/231 não divergiu da orientação do Superior Tribunal de Justiça – Decisão que não aplicou a supracitada sanção – Necessidade da prévia liquidação – Matéria não afetada para os

Ementa:
* APELAÇÃO – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – Existência do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso Especial, representativo da controvérsia no 1.247.150/PR – O julgado de fls. 201/231 não divergiu da orientação do Superior Tribunal de Justiça – Decisão que não aplicou a supracitada sanção – Necessidade da prévia liquidação – Matéria não afetada para os fins do artigo 1.036 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Irrelevância do entendimento desta Câmara sobre a liquidez da r. sentença condenatória – Análise da controvérsia referente à Ação Civil Pública movida pela Apadeco contra o Banestado – Demanda coletiva diversa da objeto da presente execução – Posicionamento emanado pelo V. Acórdão de fls. 201/231 mantido – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002986-20.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada RITA DE CASSIA FARIA MARIANI .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível – no 1002986-20.2018.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO – 110937
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* APELAÇÃO MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 Existência do V.
Acórdão
proferido
nos
autos
do
Recurso
Especial,
representativo da controvérsia no 1.247.150/PR O julgado de
fls. 201/231 não divergiu da orientação do Superior Tribunal de
Justiça
Decisão que não aplicou a supracitada sanção

Necessidade da prévia liquidação Matéria não afetada para os
fins do artigo 1.036 do Novo Estatuto Adjetivo Civil

Irrelevância do entendimento desta Câmara sobre a liquidez da
r. sentença condenatória Análise da controvérsia referente à
Ação Civil Pública movida pela Apadeco contra o Banestado
Demanda coletiva diversa da objeto da presente execução
Posicionamento emanado pelo V. Acórdão de fls. 201/231
mantido Recurso provido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 130/142,
com fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando: a os benefícios da gratuidade
concedidos
ao
exequente
devem
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível – no 1002986-20.2018.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO – 110937
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
revogados; b a r. sentença proferida na
ação civil pública tem eficácia somente na
área
abrangida
pela
competência
territorial do órgão prolator; c
a
credora não possui legitimidade ativa, eis
que não comprovou sua associação ao
IDEC, tampouco concedeu autorização à
aludida instituição para o ajuizamento da
demanda coletiva; d a execução individual
deve
ser
suspensa;
e

ocorreu
a
prescrição; f
é de todo necessária a
prévia liquidação do julgado;
g
o
montante exequendo é excessivo; h
o
arbitramento dos honorários advocatícios
é descabido; i
pré-questionamento da
matéria
relacionada,
para os fins da
interposição dos recursos especial e/ou
extraordinário. Ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso especial
interposto pela instituição financeira, a
Egrégia
Presidência
deste
Tribunal
determinou o retorno dos autos a esta
Câmara,
por
considerar
a
matéria
repetitiva, com fundamento no Recurso
Especial no1.247.150/PR.
É o Relatório.
Por ocasião do julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível – no 1002986-20.2018.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO – 110937
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Recurso Especial no 1.247.150/PR, o
Superior Tribunal de Justiça houve por bem
considerar descabida a aplicação da multa
prevista no artigo 475-J do Código de
Processo Civil de 1973, nos seguintes
termos:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC:
(...)
A sentença genérica prolatada no âmbito
da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o
atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em
liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de
procedência do pedido, a condenação será genérica',
apenas 'fixando a responsabilidade
do réu pelos danos
causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se
reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo
aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.”
(grifamos)
Ocorre que o r. decisum de fls.
201/231 não determinou a aplicação da
supracitada sanção, razão pela qual esta
18a Câmara não contrariou o posicionamento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Ressalte-se
que
a
matéria
relativa à prévia liquidação do julgado
não foi afetada para os fins do artigo
1.036 do Novo Código de Processo Civil,
como se depreende do seguinte excerto:
“As razões do especial apresentam teses
relativas
a
duas
questões
controvertidas
,
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível – no 1002986-20.2018.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO – 110937
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
particular, curvando-me às ponderações feitas pelo
eminente Ministro Teori Zavascki:
a) alcance subjetivo da sentença proferida na ação civil
pública ,
entendendo
o
recorrente haver necessidade de cada exequente
comprovar ser filiado à associação autora da ação
coletiva, bem como o seu domicílio, nos termos do que
dispõe o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97; e
b) cabimento da multa prevista no art.
475-J do CPC”. (grifamos)
Com efeito, o tema pertinente à
liquidez
da
r. sentença condenatória,
proferida no âmbito da ação civil pública,
apenas constituiu fundamento para a tese
acerca da inaplicabilidade da supracitada
sanção.
Dessa
forma,
é
de
todo
irrelevante o entendimento desta 18a
Câmara sobre a liquidez do título, eis que
não contraria a supracitada tese, motivo
pelo qual a Câmara mantém o seu posicionamento. Como se não bastasse, o
referido Recurso Repetitivo foi julgado
para fins de pacificar controvérsia existente nas execuções individuais provenientes da ação civil pública proposta pela Apadeco contra o
Banestado, demanda coletiva diversa da
objeto da presente execução (Ação Civil
Pública no 1998.01.1.016798-9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível – no 1002986-20.2018.8.26.0408 – Ourinhos – VOTO – 110937
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator